Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. BONASA. VÍCIOS. SIMULAÇÃO. DOLO. AUSENTES. ART. 166 E 167 CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de anulação de contrato ajuizada em face de parceiro na criação de aves e suínos. Os autores afirmaram que em pagamento do débito da empresa parceira pactuaram com instituição financeira contrato de cédula de crédito rural em que aquela seria avalista e assumiria o pagamento das prestações. No entanto, com a inadimplência desta empresa buscam a anulação do contrato por simulação ou dolo.
2. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo em questão em virtude de os valores adquiridos serem revertidos para implementação da criação de avicultura e suinocultura dos contratantes.
3. Para um negócio jurídico ser considerado simulado devem estar presentes três requisitos: divergência clara entre a vontade declarada e a real intenção, existência de conluio entre as partes envolvidas para disfarçar uma finalidade distinta da efetivada no negócio jurídico e o desígnio de enganar terceiros. Não havendo prova da presença desses elementos não há como declarar nulo negócio jurídico entabulado entre as partes.
4. No caso concreto o negócio jurídico foi efetivado em nome dos autores, os quais anuíram com as cláusulas contratuais e, consequentemente, com suas obrigações, tendo o mútuo produzido seus efeitos com o recebimento dos valores pactuados.
5. O aval configura garantia fidejussória que decorre da obrigação estipulada em título de crédito, não podendo a titularidade do débito ser transferida de pronto ao avalista sem a anuência do credor (Art. 299, CC).
6. Apelo não provido.